Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701118-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PHARMED COMÉRCIO ONLINE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS. MODULAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE n.° 1.287.019/DF (tema 1.093), fixou a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 2. Em modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário n.o 1.287.019/DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal. 3. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em momento posterior ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.° 1.287.019/DF (tema 1.093), razão pela qual, a denegação da segurança é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão recorrido decidiu contrariamente ao entendimento do STF, no sentido de não aplicação da modulação dos efeitos da decisão exarada no julgamento do Tema 1.093 às ações ajuizadas antes da publicação da ata do julgamento. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos constitucionais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Vasques Borges de Souza Ataide, inscrito na OAB/GO 34.903 (ID 32382092 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “Os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).” (ARE 1340249 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 3/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Vasques Borges de Souza Ataide, inscrito na OAB/GO 34.903 (ID 32382092 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030